Tribunal: TJMT
Processo: 1032259-08.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032259-08.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEO JAIME SARAIVA PEREIRA - CPF: 038.277.491-40 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. apelação cível. deserção recursal. indeferimento da gratuidade da justiça em grau recursal. intimação para recolhimento do preparo em prazo simples. inércia do recorrente. inaplicabilidade do art. 1.007, § 4º, do cpc. recolhimento em dobro. hipótese restrita à ausência de preparo no ato de interposição do recurso. preclusão. manutenção da decisão monocrática. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso e a concessão de prazo para recolhimento do preparo em valor simples, seria necessária nova intimação do recorrente para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, antes da decretação da deserção.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do CPC/2015, quando o pedido de gratuidade da justiça é formulado em recurso, o recorrente fica dispensado do recolhimento do preparo até a apreciação do requerimento, incumbindo ao relator, em caso de indeferimento, fixar prazo para pagamento na forma simples.

4. A intimação para recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC aplica-se exclusivamente à hipótese em que o recorrente deixa de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso sem formular pedido de gratuidade da justiça.

5. Indeferido o benefício e oportunizado o recolhimento do preparo simples, a inércia do recorrente conduz à deserção imediata do recurso, inexistindo nulidade processual ou error in procedendo na decisão que assim reconhece.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual não autorizam a reabertura de prazo processual quando a parte, devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para sanar o vício, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, deve o recorrente ser intimado para recolher o preparo em valor simples, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. 2. A intimação para recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC somente se aplica à hipótese de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sem pedido de gratuidade da justiça.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 7º, 1.007, caput e § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEO JAIME SARAIVA PEREIRA contra a r. decisão monocrática que, proferida nos autos do recurso de apelação nº 1032259-08.2024.8.11.0002, com fundamento no art. 1.007 do CPC, julgou deserto e não conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo autor, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado após o indeferimento da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 344543382).

Em suas razões recursais, alega a parte agravante que a decisão monocrática deve ser reformada ou reconsiderada, sustentando, em síntese, que a decretação de deserção imediata viola o disposto no artigo 1.007, § 4º, do CPC, o qual exigiria a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro antes da aplicação da pena de deserção.

Argumenta que a ausência dessa intimação específica cerceia o seu direito de defesa e configura error in procedendo.

Invoca, ainda, o princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de prevenção e cooperação (art. 932, parágrafo único, do CPC), pleiteando a oportunidade para sanar o vício mediante o pagamento dobrado do preparo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a deserção declarada e determinando-se a intimação do recorrente para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, com o consequente regular processamento do recurso de apelação (cf. Id. nº 346191356).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 352030888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

A parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre hipossuficiência e a inovar com a tese do recolhimento em dobro.

Em que pesem as alegações da parte agravada, a preliminar deve ser rejeitada.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante atacou diretamente o fundamento central da decisão monocrática, qual seja a deserção pelo não recolhimento do preparo, apresentando tese jurídica específica (ainda que se discuta adiante sua procedência) sobre a necessidade de intimação para recolhimento em dobro com base no art. 1.007, § 4º, do CPC.

O recurso estabelece, portanto, o necessário diálogo com a decisão impugnada, preenchendo o requisito da regularidade formal e observando o princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo a dispor sobre o mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por LEO JAIME SARAIVA PEREIRA contra decisão monocrática que, nos autos da apelação nº 1032259-08.2024.8.11.0002, deixou de conhecer do recurso por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A decisão monocrática negou seguimento ao recurso, fundamentando-se estritamente na ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco. Conforme consignado por este Relator, embora devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo legal, encerrado em 03/02/2026, sem apresentar o comprovante de pagamento referente ao preparo recursal.

Diante da inércia da parte em comprovar o recolhimento das custas processuais necessárias para o processamento do apelo, o magistrado declarou a deserção do recurso. Por conseguinte, com fulcro no art. 1.007 do Código de Processo Civil, a decisão foi pelo não conhecimento da apelação, determinando-se a baixa dos autos à comarca de origem após o trânsito em julgado.

Irresignada, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece reforma ou reconsideração, aduzindo, em síntese, que a decretação imediata da deserção afronta o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, uma vez que seria necessária a prévia intimação do recorrente para efetuar o recolhimento do preparo em dobro antes da aplicação da penalidade (cf. Id. nº 346191356).

Defende que a ausência dessa intimação específica implica cerceamento do direito de defesa e caracteriza error in procedendo.

Invoca, ainda, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, previstos no art. 932, parágrafo único, do CPC, requerendo a concessão de oportunidade para sanar o vício mediante o pagamento do preparo em dobro.

Por sua vez, a parte agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal (cf. Id. nº 352030888).

No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a reiterada inércia do recorrente em comprovar a alegada hipossuficiência e em efetuar o recolhimento das custas no prazo simples assinalado pelo relator, após o indeferimento da gratuidade da justiça, conduz à preclusão e à consequente deserção imediata do recurso, não sendo aplicável, nesse contexto, a regra do recolhimento em dobro.

Requer, por fim, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia central do presente agravo interno reside na verificação da regularidade da decisão que decretou a deserção da apelação cível sem intimar previamente o recorrente para o recolhimento do preparo em dobro, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal e o transcurso in albis do prazo concedido para o pagamento simples.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, incumbe ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A Lei nº 1.060/1950, recepcionada pela Constituição, disciplinou a concessão da assistência judiciária gratuita aos necessitados até a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Considera-se hipossuficiente, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não dispõe de recursos suficientes para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme prevê o art. 98, caput, do CPC/2015. Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça possui caráter pessoal, não se estendendo automaticamente ao litisconsorte ou ao sucessor do beneficiário, salvo se houver requerimento próprio e deferimento expresso, nos termos do art. 99, § 6º, do CPC/2015.

De acordo com o art. 99, caput e § 1º, do CPC/2015, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento de ingresso de terceiro no processo, em sede recursal ou mesmo por simples petição. Assim, a concessão do benefício depende de requerimento expresso da parte interessada, não sendo possível seu deferimento de ofício pelo magistrado.

Ao examinar o pedido de gratuidade da justiça, o magistrado somente poderá indeferi-lo quando houver, nos autos, elementos concretos que infirmem a alegada hipossuficiência, por exemplo, prova documental que demonstre a capacidade financeira da parte para suportar as custas e despesas processuais ou a existência de patrimônio relevante.

Ademais, não é admissível o indeferimento imediato do pedido, devendo o juiz, previamente, intimar a parte requerente para que comprove o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Se o magistrado, após o procedimento legal, negar o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso (hipótese dos autos), o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples, após o qual, mantendo-se inerte, a insurgência não será conhecida em virtude da deserção, conforme preceitua o § 7º do art. 99 do CPC/2015:

“(...) § 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (...)”

Com efeito, a parte que requer o referido benefício e tem seu pleito indeferido não pode ser surpreendida com o imediato reconhecimento da deserção recursal sem que lhe seja oportunizado o recolhimento do preparo no valor originalmente devido. Nessa linha, somente após a regular intimação para realizar o pagamento na forma simples é que poderá ser reconhecida eventual deserção. Assim, na hipótese em que a parte deixa de efetuar o recolhimento mesmo após intimada para fazê-lo no valor ordinário, inexiste fundamento legal para a exigência de pagamento em dobro.

Nesse ponto, destaca-se da legislação processual o que diz o art. 1.007, § 4º:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...)”

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a intimação para o recolhimento do preparo em dobro somente é cabível quando o recorrente, no ato de interposição do recurso, deixa de comprovar o pagamento do preparo. Assim, apenas nessa hipótese específica é que a legislação processual autoriza a intimação para a realização do recolhimento em dobro.

À propósito, é o entendimento da Corte Superior:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.

3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).

4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).

5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015).

7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação.

8. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.787.491/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.)

No caso dos autos, contudo, a situação processual é distinta, isso porque, o recorrente formulou pedido de gratuidade da justiça quando da interposição da apelação, razão pela qual ficou dispensado, naquele momento, da comprovação do preparo. Indeferido o benefício, foi-lhe oportunizado prazo para efetuar o recolhimento das custas na forma simples, conforme determina o art. 99, § 7º, do CPC.

Entretanto, regularmente intimado para realizar o preparo no prazo assinalado, o recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, sem comprovar o pagamento devido. Nessas circunstâncias, a consequência jurídica prevista na legislação processual é o reconhecimento da deserção do recurso.

Com efeito, a regra prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC não se aplica à hipótese em que o recorrente formula pedido de gratuidade da justiça e, após o indeferimento, deixa de recolher o preparo no prazo fixado pelo relator. Conforme explanado, o recolhimento em dobro destina-se exclusivamente à situação em que o preparo não é comprovado no ato de interposição do recurso, sem que haja pedido de gratuidade pendente de apreciação.

Assim, uma vez oportunizado o recolhimento do preparo na forma simples após o indeferimento da gratuidade, a inércia da parte recorrente conduz à deserção imediata do recurso, inexistindo nulidade ou error in procedendo na decisão que assim reconhece.

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com o disposto no art. 99, § 7º, e no art. 1.007 do Código de Processo Civil, não havendo razão para sua reforma.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito ou ao dever de cooperação (art. 932, parágrafo único, do CPC). O princípio da primazia do mérito não autoriza o descumprimento de prazos peremptórios nem serve de salvaguarda para a inércia reiterada da parte. O agravante foi intimado para provar a hipossuficiência (permaneceu inerte), foi intimado do indeferimento da gratuidade com prazo para recolher as custas (permaneceu inerte), e somente agora, via agravo interno, busca reabrir a discussão processual já acobertada pela preclusão. A oportunidade de sanar o vício foi devidamente concedida e não aproveitada.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que não restou configurado o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que declarou a deserção da apelação cível interposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026